Tribunal: TJMT
Processo: 1034919-43.2022.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034919-43.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação Natalina/13o Salário, Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELENICE VANDA DA SILVA SANTANA - CPF: 785.343.481-20 (RECORRENTE), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
PRETENSÃO JÁ ACOLHIDA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPO
RÁRIO.
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL.
ATIVIDADE DENTRO DE SALA DE AULA.
45 DIAS DE FÉRIAS.

ACRÉSCIMO DE 1/3 SOBRE PERÍODO INTEGRAL.

LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 3797/2012.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO.

1.
Quando
a
pretensão
da
parte

rec
orrente

já

foi

acolhida
pela
sentença
,
não

há

interesse

recursal
,
não

devendo
o
recurso

ser

conhecido

nessa

parte
.

2.
Os

professores
da
educação

básica
de
Várzea
Grande que
exercem

atividade

dentro
de
sala
de aula,
anteriores
à Lei
Complementar
no 4735/202
1,
têm

direito
a 45
dias
de
férias
,
com
acréscimo
de 1/3 de
todo

este

período
,
incluindo
-se
os
15
dias
entre o
primeiro
e o
segundo

semestre

letivo
.

3.
Recurso

conhecido

em

parte
e
improvido
.

4.
Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1034919-43.2022.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrido
:
ELENICE VANDA DA SILVA SANTANA

Sessão
de
julgamento
:
19/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

ELENICE VANDA DA SILVA SANTANA
ajuizou

reclamação

em

face
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE.

Sentença

proferida
no ID 168717481/PJe2.
Julgou

procedentes

os

pedidos

autorais
para
condenar
o
reclamado

ao

pagamento
de: a)
férias

acrescidas
do
ter
ço

constitucional
,
proporcional

aos

meses

trabalhados
entre 2017
e
2022; b) 13o
proporcional

aos

meses

trabalhados
no
ano
de 2021; e c) um
terço
de
férias

sobre

os
15
dias
de
férias
entre
os

semestres

letivos
, do
ano
de 2018 a 2020.

A parte
reclamada

inter
pôs

Recurso

Inominado
no ID 168717482/PJe2.
Aduziu
que: a) a
reclamante

não

evidenciou

ter

gozado
45
dias
de
férias
para que
receba
o
terço

constitucional
,
visto
que
este
é
pago
de
acordo
com o
usufruto
de
férias
e
proporcionalmente

aos

dias

gozados
; e b)
as
verbas

devem

ser

apuradas

até
2020,
porquanto

houve

alteração

na
lei de
regência
do
plano
de
carreiras
do
município
.
R equereu a reforma da sentença para julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazõ
es
no ID168717486/PJe2.
Em

suma
,
asseverou
o
acerto
e
legalidade
da
sentença
,
requerendo
o
desprovimento
do
recurso

interposto
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Admissibilidade
.

Interesse

recursal
.

Quando
a

pretensão
da parte
recorrente

já

foi

acolhida
pela
sentença
,
não
há

interesse

recursal
.

Nes
s
e

sentido
é o
entendimento

jurisprudencial

pacificado
:

PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO.

SUCUMBÊNCIA.

INEXISTÊNCIA.

INTERESSE RECURSAL.

AUSÊNCIA.
1. Segundo a
jurisprudência
do STJ,
não

havendo

sucumbência
da
parte

recorrente
,
verifica
-se
falta
de
interesse

recursal
(
AgInt
no
REsp
n. 1.853.371/DF, rel.
Ministro
MANOEL ERHARDT, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5,
Primeira

Turma
,
DJe
de 24/11/2022).2.
Hipótese

em
qu
e a
pretensão
da
parte

agravante

foi

acolhida

quando
do
julgamento

monocrático
dos embargos de
declaração
,
não

havendo

sucumbência

em

relação

ao

ponto
do
seu

inconformismo
,
devendo

ser

reconhecida

a

ausência
de
interesse

recursal
.3.
Agravo

interno

não

co
nhecido
.
(STJ
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
n. 2.265.644/MS, relator
Ministro

Gurgel
de
Faria
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
5/6/2023,
DJe
de 16/6/2023.)

No
presente

caso
, nota-se que a
pretensão
da parte
recorrente

consistente

na

apuração

somente até o ano de 2020
dos
valores
do
terço

cons
titucional

aplicado

às

férias
de 15
dias
entre o
primeiro
e o
segundo

semestre

letivo
,

já

foi

acolhida
pela
sentença
, a
qual

delimitou

como

devido

apenas
o
período

entre
os

anos
de
2018
e
2020
.

Da mesma forma, a aplicação da
prescrição quinquenal
também foi determinada pelo juízo
a quo
,
que condenou a parte recorrente “ao pagamento de férias, de forma simples, acrescidas do terço constitucional, proporcionais aos meses trabalhados nos anos de 2017 a 2022,
a contar de 09.11.2017 (prescrição quinquenal)
, bem como do 13o salário proporcional aos meses trabalhados no ano de 2.021” (
gri
fo nosso).

Desse modo
,
em

relação
a
es
ses

tema
s
, o
recurso

não

merece

conhecim
ento
, por ausência de interesse recursal
.

Pagamento
de 1/3
Constitucional
.

Férias
de
professores
de 45
dias
.

Cinge
-
se a

controvérsia

em
saber se
devido
o
pagamento
à
parte

reclamante
do
terço

constitucional

sobre

os
15
dias
de
férias
entre o
primeiro
e o
segundo

semestre

letivo
.

A Lei
Com
plementar
Municipal/VG no 3.797, de 08 de
agosto
de 2012, que
dispõe

sobre
o
Estatuto
e Plano de
Carreira
dos
Profissionais
da
Educação
Escolar
Básica
da
Rede

Pública
Municipal de
Ensino
,

dispunha
no
capítulo
"Das
Férias
",
em

seu
art. 78, que:

Art. 78.
Os

P
rofissionais
da
Educação
Escolar
Básica

em

efetivo

exercício
do cargo
gozarão
de
férias

anuais
de:

I -
de

quarenta
e
cinco
(45)
dias
para
professores
, de
acordo
com o
calendário

escolar;

II -
de

trinta
(30)
dias
para
os

demais

Profissionais
da
Educação
Esc
olar
Básica
, de
acordo
com
a

escala
de
férias
.

§ 1o
Os

Profissionais
da
Educação
Escolar
Básica

em

exercício
fora da
unidade
escolar
gozarão
de 30 (
trinta
)
dias
de
férias

anuais
,
conforme

escala
.

§ 2o É
proibida

a

acumulação
de
férias
, salvo
por

absoluta

necessidade
do
serviço

público
e,
pelo

prazo

máximo
de
dois
(02)
anos
.

Além

disso
,
referida
Lei
preconiza

expressamente
,
em

seu
art.
79, que
ao

profissional
da
educação

básica
do
Município
é
devido
um
adicional

correspondente

a
um
terço
(1/3) do
subsídio
n
o
período
de
férias
,
por

ocasião
do
gozo

destas
,
in
verbis
:

Art. 79.
Independente
de
solicitação
,
será

pago

aos

Profissionais
da
Educação
Escolar
Básica

por

ocasião
das
férias
, um
adicional

correspondente

a
um
terço
(1/3) do
subsídio
no
período
de
férias
.

Saliento
,
ainda
, que
não
obstante
referidos

dispositivos tenham

sido

alterados
pela Lei
Complementar
no 4735/2021,
esta

somente
se
aplica
a
partir
de 18 de
maio
de 2021,
em

respeito

ao

Princípio

Tempus
Regit

Actum
.

A
propósito
,
confira
-se o
disposto

na

n
orma
com a nova
redação
dada pela Lei
mencionada
:

Art. 78.
Os

Profissionais
da
Educação
Escolar
Básica
,
em

efetivo

exercício
do cargo,
gozarão
de
férias

anuais
de:

I - 30 (
trinta
)
dias
para
professores
, de
acordo
com o
calendário

escolar;

II - 30 (
trinta
)
dias
para
os

demais

Profissionais
da
Educação

Básica
, de
acordo
com
a

escala
de
férias
.

§ 1o
Os

professores

em

efetivo

exercício
de
sala
de aula,
gozarão
de 15 (
quinze
)
dias
de
recesso
escolar no
término
do 1o
semestre

letivo

previsto
no
calendário
escolar
.

§ 2o
Os

Profissionais
da
Educação
Escolar
Básica
,
em

exercício
fora da
unidade
escolar,
gozarão
de 30 (
trinta
)
dias
de
férias

anuais
,
conforme

escala
.

§ 3o É
proibida

a

acumulação
de
férias
, salvo
por

absoluta

necessidade
do
serviço

público
,
pelo

prazo

m
áximo
de 02 (
dois
)
anos
. (
Redação
dada pela Lei
Complementar
no 4735/2021)

Dessa
forma,
pode
-se
verificar
que
,

até
o
advento
da
Lei
Complementar
no 4735/2021 (que
alterou

os

dispositivos
da Lei
Complementar
Municipal/VG no 3.797/2012), o art. 78 era
claro
n
o
sentido
de que
os

professores

municipais

dispunham
de 45
dias
de
férias
,
cujo

gozo
se
daria

em

conformidade
com o
calendário
escolar,
sendo
o
período
de 30
dias
de
férias
para
os

demais

profissionais
e,
independentemente
da
hipótese
,
deve

ser

pago

ao

pro
fissional
o
adicional

correspondente
a um
terço
(1/3) do
subsídio
no
período
de
férias
.

In
casu
, a parte
reclamante

exercia

suas

atividades

em

sala
de aula (
fato

incontroverso
)
desde

fevereiro
/2017,
destarte
,
tendo

em
vista que
o

Ente

Público

aplicou
o
acr
éscimo
de 1/3
apenas

à
s

férias
de
fim
de
ano
(ID 168717476/PJe2) e
não

comprovou
o
pagamento

em

relação

aos
15
dias
de
férias
no
meio
do
ano
, o
acréscimo
de 1/3 (
terço

constitucional
)
deve

ser

aplicado

também

às

férias
de 15
dias
entre o
primeiro
e o
segu
ndo

semestre

letivo
,
referente
s

ao

período
de 2018 a 2020 (
período
anterior à Lei
Complementar
no 4735/2021)
.

A tese de que a reclamante deveria comprovar que gozou essas férias não tem nenhum respaldo,
inclusive
porque

tal prova deve ser feita pelo recorrente, que mantém os registros do contrato de trabalho.

Portanto, a sentença objurgada não merece nenhum reparo.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

em

parte

do
recurso
, e
nessa

parte

nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Sem

custas
,
eis
que a
Fazenda

Pública
é
isenta
(CNGC, art. 236). Nos
termos
dos
arts
. 55 da Lei no 9.099/95 e 85, §§ 2o e 3o
,
do CPC
,
e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
Fazenda

Pública
(parte
recorrente
)
ao

pagamento
dos
honorários

advocatícios
,
que
fixo

em
10%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023